Tribunal: TJDFT
Processo: 0031251-65.2013.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a fundamentação do acórdão contempla um minucioso apanhado da tramitação processual da fase de cumprimento de sentença, com destaque para alguns atos processuais relevantes (SISBAJUD, INFOJUD, etc) e seu cotejo com alguns dos princípios norteadores dos Juizados Especiais. Ao contrário do afirmado nos embargos de declaração não há “proposições inconciliáveis” com provimento jurisdicional incerto, mas sim, conformidade com a lei que rege a espécie e sintonia com os princípios ali mencionados.
3. Inexistente também a obscuridade, uma vez que a determinação a ser cumprida é dirigida ao credor, ora embargado, e restou claramente expressa: adoção de providências cabíveis para dar seguimento aos atos necessários à expropriação do bem já penhorado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.